Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-31.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito em conta-corrente – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Tese de que os juros remuneratórios são abusivos e devem obedecer ao limite legal -

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito em conta-corrente – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Tese de que os juros remuneratórios são abusivos e devem obedecer ao limite legal - Impossibilidade de análise nesta, em razão da vedada inovação recursal - Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com aplicação do art. 85 do novo CPC que, em seus §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000432-31.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante APARECIDO
DURVALINIO ALVES (POR CURADOR), é apelado SICREDI PARANAPANEMA
PR/SP
-
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
PARANAPANEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-31.2018.8.26.0047 - Assis
2
VOTO No: 29330
APEL.No: 1000432-31.2018.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APTE. : APARECIDO DURVALINO ALVES (POR CURADOR)
APDO. : SICREDI PARANAPANEMA PR/SP COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO PARANAPANEMA
AÇÃO MONITÓRIA Contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo,
do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais
incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial
uniformizado sobre o tema
Tese de que os juros
remuneratórios são abusivos e devem obedecer ao limite legal -
Impossibilidade de análise nesta, em razão da vedada inovação
recursal - Sentença de improcedência mantida Recurso não
provido, com aplicação do art. 85 do novo CPC que, em seus
§§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios na
fase recursal.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
232/234,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
monitória, constituindo, de
pleno
direito, “o título executivo, CONDENANDO o requerido a pagar ao
autor o valor original do débito apresentado na planilha
(R$25.444,75), valor para 29.02.2.016 (fls.104), incidindo-se a
partir desta data, correção monetária, juros remuneratórios de
106,80% ao ano, de forma simples, juros de mora de 1% ao mês e
multa de 2%, a ser liquidado oportunamente”.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que devem ser aplicados à hipótese dos
autos os dispositivos do CDC; que os juros remuneratórios
são abusivos por estarem acima do limite legal.
O recurso foi recebido no duplo efeito.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-31.2018.8.26.0047 - Assis
3
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
De seu turno, nada a deliberar acerca da tese
trazida pelo apelante, no sentido de que os juros
remuneratórios são abusivos e devem obedecer ao limite
legal, pois trata-se de matéria não invocada nos embargos
monitórios e que, portanto, caracteriza a vedada inovação
recursal, o que impede sua análise neste momento processual
e, consequentemente, o conhecimento do apelo nesta parte.
Diante destas considerações, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Tendo em vista a sentença recorrida haver sido
proferida já na vigência do novo Código de Processo Civil,
de rigor a aplicação do art. 85 do referido codex que, em
seus §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.
Como leciona o casal Nery: “O juiz de primeira
instância, ao estipular o percentual dos honorários, não tem
como saber se haverá recursos que demandarão mais trabalho do
advogado. Porém, não se pode deixar de remunerar esse trabalho,
sob pena de violação do princípio constitucional da justa
remuneração (CF 7°) (Lopes. Honorários, p. 189)” (NERY JUNIOR,
Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código
de processo civil. 2. Tiragem. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, nota 42 ao artigo 85, § 11, p. 437).
Diante disso, e considerando-se que os honorários
foram arbitrados pela sentença no patamar mínimo, ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-31.2018.8.26.0047 - Assis
4
eles majorados para grau médio (15% sobre o valor
atualizado da condenação).
Ressalte-se, por fim, que, ao interpor o recurso
de apelação já na vigência do novo CPC, o apelante sabia da
possibilidade de não provimento do apelo e, nesse caso, da
consequente
majoração
dos
honorários
advocatícios
arbitrados em favor do patrono da parte contrária, cuja
finalidade, como bem destacam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, é “de evitar recursos abusivos (mesmo
havendo já a multa em razão da litigância de má-fé e pela
interposição de embargos de declaração protelatórios)” (idem,
nota 43 ao artigo 85, § 11, p. 437).
Se, ainda assim, optou por apresentar o recurso,
assumiu o risco de ver sua condenação na verba honorária
aumentada
e,
portanto,
deve
pagar
pelo
trabalho
desenvolvido pelo advogado da parte contrária em grau
recursal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
ficando, em consequência disso, majorados os honorários
advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte
contrária.
PAULO PASTORE FILHO
Relator